Tribunal: TJMT
Processo: 1043089-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043089-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DERIK DE SOUZA VIANA - CPF: 071.444.521-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO JORGE BEZERRA - CPF: 968.857.934-34 (VÍTIMA), RODRIGO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 065.470.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (ART. 157, §2o, II, V E §2o-A, I, ART. 158, §1o E 3o, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE
. A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE FOI FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. DIVISÃO DE TAREFAS CONFIGURA A COAUTORIA DELITIVA. ATUAÇÃO DO APELANTE DE SUMA IMPORTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Observa-se, portanto, que ao contrário do que menciona a Defesa,
o
apelante foi o mentor dos delitos, tendo realizado tratativas com a vítima, prometendo, falsamente, que iria lhe vender uma carga de ‘milho’, como forma de atraí-la para a emboscada. Ademais, o fato de o apelante ter adesivado o carro em nome de empresa falsa, denominada “Fazenda Sabóia”, com o intuito de ludibriar a vítima, é outro fato que confirma que ele armou toda a trama criminosa. Destarte, restou claro que o apelante fazia parte do grupo criminoso, sendo que transportou a vítima até o local dos delitos com plena ciência dos atos que seriam praticados, razão pela qual deve responder pelo crime de extorsão, ainda que não tenha sido o agente que diretamente ameaçou a vítima para que ela realizasse a transferência bancária via pix. A teoria do domínio do fato ensina que o agente que contribui decisivamente com a prática do resultado, ainda que não pratique diretamente a conduta especificada no núcleo do tipo, deve ser responsabilizado como coautor delitivo. Estando a confissão extrajudicial corroborada pelas demais provas dos autos, a condenação deve ser mantida.

2. Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional

TJ-MG - APR: 10024170902217001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Derik de Souza Viana
contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e o condenou por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, V e §2o-A, I, todos do Código Penal) e extorsão (art. 158, § 1o e 3o do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e mais 39 (trinta e nove) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 250938864).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reconhecimento da participação de menor importância no delito de roubo;
b)
absolvição por insuficiência probatória no delito de extorsão;
c)
prequestionamento (ID 250938881).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 250938885).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 261478788) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes, uso de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas) e Extorsão qualificada – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório em relação ao crime de extorsão – A Defesa argumenta que o apelante participou da empreitada delitiva apenas transportando a vítima ao local em que ocorreram os delitos, razão pela qual não deve ser condenado pelo delito de extorsão, eis que não praticou nenhuma conduta prevista no tipo penal (art. 158, do CP) – Inviabilidade - Participação do apelante que foi fundamental para a consumação do delito - Crime de extorsão que estava dentro da esfera de atuação do apelante – Apelante que detinha o domínio do fato - Divisão de funções que caracteriza a coautoria – Condenação que deve ser mantida nos termos da sentença. 2. Pleito de reconhecimento da participação de menor importância, em relação ao crime de roubo – A Defesa argumenta que o apelante participou do crime apenas levando a vítima ao cativeiro, razão pela qual deve ser aplicada a minorante prevista no art. 29, §1o, do CP – Sem razão - Divisão de tarefas que configura a coautoria delitiva - Atuação do apelante que foi de suma importância para a consumação delitiva - Participação de menor importância não configurada.
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 04 de dezembro de 2023, o apelante, Derik de Souza Viana, junto com mais três pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, subtraiu pertences da vítima, Renato Jorge Bezerra. Consta, ainda, que na mesma oportunidade o apelante com seus comparsas constrangeu a vítima com o intuito de ober vantagem econômica indevida no valor de R$ 38.750,00 (trina e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia, ID 250938703:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 04.12.2023, por volta de 06h00min., em residência particular situada no Bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, o denunciado DERIK DE SOUZA VIANA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a pelo menos mais 03 (três) indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) e tendo mantido a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Motorola Moto G6 de cor preta e o valor de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Renato Jorge Bezerra.

Apurou-se, ainda que, na mesma data e horário anteriormente mencionados, no dia 04.12.2023, por volta de 06h00min., em residência particular situada no Bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, o denunciado DERIK DE SOUZA VIANA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a pelo menos mais 03 (três) indivíduos (ainda não identificados) mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) e com a restrição de liberdade da vítima, constrangeu a vítima Renato Jorge Bezerra a fornecer senhas, imagens e demais informações contidas em seu aparelho celular com o intuito de obter vantagem econômica indevida dos terceiros Flaudivan Martins Cabral e empresa Cordeiro Patriota LTDA, nos valores totais de R$18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, por meio de transferências PIX.

Apurou-se que, em data anterior aos fatos, a vítima, revendedora de grãos no estado do Rio Grande do Norte, foi contatado por “Kleber de tal” via grupo do aplicativo “Facebook” e recebeu uma oferta de sacas de milho por preço chamativo. “Kleber” disse ser funcionário da “Fazenda Saboia”, com sede no estado de Mato Grosso.

A vítima recebeu novo contato do suposto proprietário da Fazenda, Sr. “Rui Saboia”, que o chamou até Cuiabá-MT e indicou que mandaria um veículo FIAT/Mobi até o Hotel nas proximidades da Rodoviária da Capital para transporte de Renato até a sede da propriedade rural e que, assim, prosseguiriam com as negociações.

Já na data do crime, o denunciado DERIK DE SOUZA VIANA adesivou o veículo FIAT/Mobi vermelho de placa QCR-9A90 como sendo pertencente à suposta “Fazenda Saboia”, e seguiu com o plano previamente ajustado no contato e transporte da vítima Renato.

O denunciado e a vítima andaram no veículo por cerca de 01 (uma) hora até que Derik entrou em uma estrada de chão e seguiu até a residência abandonada no bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT.

Ato contínuo, a vítima foi surpreendida por mais dois indivíduos, armados, que a prenderam no interior do imóvel pelas quatro horas seguintes.

Nesse ínterim, os dois criminosos tomaram a quantia em dinheiro que portava e seu aparelho celular, que continha todos os contatos e informações de compradores no Rio Grande do Norte.

Com uma arma de fogo apontada para sua cabeça e recebendo ameaças de morte, Renato foi forçado a desbloquear o celular, entrar em contato com dois clientes e enviá-los imagens e vídeos falsos para que pensassem negociar centenas de sacas de grãos por baixo valor com a vítima.

Ludibriados, os compradores realizaram transferências via PIX nos valores totais de R$18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) para a conta bancária em nome de “Ana Karoline Coelho de Meezes Valle”, fornecida por ligação telefônica por um suposto detento que dava as ordens da empreitada criminosa ao grupo.

O denunciado Derik, que estava em rondas pela região para apoio logístico, foi avisado pelos outros dois malfeitores sobre a efetivação das transações e voltou ao cativeiro para buscar a vítima e, enfim, abandoná-la no acostamento da BR-364.

Renato conseguiu ser socorrido por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal e contou detalhes sobre o que havia vivenciado.

A equipe de investigadores foi acionada e logo conseguiu identificar o veículo FIAT/Mobi que buscou a vítima como sendo o mesmo utilizado dias antes pelo grupo criminoso na prática de outro roubo.

Assim, os oficiais diligenciaram até o endereço do denunciado Derik, suspeito do primeiro roubo, e o visualizaram na condução do automóvel descrito pela vítima.

Derik tentou fugir das autoridades mas foi rapidamente abordado pelos oficiais.

Questionado informalmente, o denunciado confessou sua atuação no feito e, diante das circunstâncias, foi detido e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

No local, foi devidamente reconhecido pela vítima como um dos autores do fato criminoso.

Interrogado, o denunciado novamente confessou a coautoria da empreitada criminosa. Disse ter sido convidado para a prática delitiva pelo indivíduo alcunhado “HOBBY/ROBIN HOOD”, detido na Penitenciária Central do Estado, e que, por sua atuação no feito, teria recebido a quantia de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

A denúncia foi recebida e após a devida instrução processual a sentença foi prolatada e condenou o apelante por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I, todos do Código Penal) e extorsão (art. 158, §1o e 3a do Código Penal) à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e mais 39 (trinta e nove) dias-multa fixados no mínimo legal.

Com efeito, aduz a defesa que a participação do apelante na empreitada criminosa se restringiu tão somente ao transporte da vítima até o cativeiro. Assevera que o apelante não estava no local do crime quando a extorsão foi praticada. Portanto, requer absolvição do delito de extorsão.

Ainda, sustenta a defesa que a participação do apelante é de menor importância, visto que ele somente transportou a vítima até o cativeiro. Em razão disso, requer a minorante prevista no art. 29, §1o do Código Penal.

Pois bem. A fim de se evitar tautologia, colaciono trecho do
parecer ministerial,
o qual,
utilizo como razão de decidir
:

“
1.

EXTORSÃO QUALIFICADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A Defesa argumenta que a participação do apelante Derik de Souza Viana na empreitada delituosa se restringiu ao transporte da vítima até o cativeiro. Destaca que o apelante não estava presente no local do crime quando a extorsão foi praticada, razão pela qual deve ser absolvido em relação a este delito: “Constata-se, portanto, que diante da sentença condenatória fundamentada em alegações não confirmadas em juízo, a condenação do apelante Derik deve ser revista em razão da ausência de provas concretas que confirmem sua participação ativa na prática do crime de Extorsão. Embora o apelante tenha admitido que participou do transporte da vítima até o local onde ela foi mantida em cativeiro, não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem seu envolvimento direto na extorsão cometida através das transferências bancárias fraudulentas. As provas apresentadas são frágeis e não vinculam de forma inquestionável o apelante às ações executadas pelos coautores do crime. Conforme as declarações da própria vítima, o apelante não estava presente durante o período em que foi forçado a fornecer suas informações bancárias e suas senhas. Além disso, o depoimento da vítima destaca que outros dois suspeitos, armados, foram os responsáveis pelas ameaças e pelo ato extorsivo. A confissão do apelante, no sentido de que apenas realizou o transporte da vítima e retornou ao local para entregar mantimentos, não é suficiente para atribuir a ele a prática do crime de extorsão. A simples presença ou auxílio em transporte não configura, por si só, a participação em atos de coação ou extorsão, especialmente quando não há evidências concretas de que o apelante Derik tenha participado das ameaças ou se beneficiado diretamente das transferências financeiras ilícitas.” (fls. 715 – PDF)

Sem razão
.

O apelante
Derik de Souza Viana
, na fase policial, confessou que transportou a vítima Renato Jorge Bezerra até o local em que ocorreram o roubo e a extorsão narradas na denúncia. Confirmou, ainda, que tinha pleno conhecimento de toda a trama criminosa: “(...) recebeu um convite do vulgo Hobby Hood da PCE (pascoal ramos, mas que não sabe o nome completo dele) por telefone para participar de uma fita em que o interrogando iria só dirigir, pegar um cara em um hotel próximo a rodoviária de Cuiabá e deixá-lo em uma casa abandonada no bairro São Mateus em Várzea Grande; Que o interrogando aceitou fazer a fita, com o carro do vulgo Hobby, um Fiat Mobi vermelho; Que o interrogando mandou fazer um adesivo de nome Fazenda Sabóia e colocou no carro e foi até o hotel em frente à rodoviária pegar a vítima um senhor; Que o interrogando sabia do que se tratava o golpe, de que seria um senhor que viria comprar um milho e que o patrão dele iria pagar; Que o interrogando levou a vítima, até a casa abandonada e entregou a um dos suspeitos que ali estavam sendo um deles tendo vulgo Dimacaco; Que o interrogando não tem mais nenhuma informação sobre os suspeitos, não sabe onde mora, nem o nome completo; Que foi oferecido o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço ao interrogando; Que o interrogando só deixou e depois foi buscar a vítima e a abandonou na BR sentido Jangada/MT; Que o interrogando relata que o pagamento do serviço foi feito via PIX; Que o interrogando relata que o veículo utilizado é só pra fazer fita, a mando do presidiário vulgo ‘Hobby Hood.” (fls. 140 – PDF).

Em
Juízo
, o apelante
Derik de Souza Viana
confirmou que transportou a vítima até o local em que foram praticados os crimes de roubo e extorsão: “que no dia do fato recebeu uma ligação pra fazer uma corrida e pegar Renato em um hotel em frente à Rodoviária. E no caminho, após ter pegado a vítima, foi enviado o endereço para onde devia levá-la. E foi somente o que fez. Que pegou Renato, deixou em uma casa e depois retornou pra sua residência. Que depois de um tempo retornou ao local para levar mantimentos: água, comida e cigarro, tendo retornado novamente pra sua casa. Que não permaneceu no local. Que quando foi feita a transferência via PIX não se fazia presente. Só retornou no final pra pegar Renato e deixá-lo na rodovia. Que só veio a saber do crime depois. Que só foi contratado pra fazer essa corrida, que iria ganhar R$1.500,00. Que não estava ciente do que aconteceu no local. Que nega que apontou arma de fogo pra cabeça da vítima. Repetiu que não sabia do que se trataria dentro do imóvel onde ele deixou vítima; Que estava trabalhando numa transportadora e um amigo indicou e enviou um pix para ele adesivar o carro que era da empresa, que achava que era trabalho honesto. Disse que depois que fez o serviço, pediram pra ele tirar o adesivo do carro, por isso que quando os policiais o abordaram, o carro já estava sem o adesivo da fazenda saboia. que o carro não era dele, que pegou ele no domingo. que já tem passagem na justiça criminal e está cumprindo pena por monitoramento mediante tornozeleira eletrônica. que quando estava deixando a vítima na casa, entrou uma segunda pessoa, mas ele não sabe dizer quem é. que não conhece nenhuma das duas pessoas que estavam no local. que viu a segunda pessoa apontando arma de fogo pra cabeça da vítima."

A
vítima Renato Jorge Bezerra
, em Juízo, confirmou que foi levada até o cativeiro pelo apelante Derik Viana. Relatou, ainda, que o apelante tinha ciência de toda a ação criminosa, não se tratando de mero partícipe: “(...) o cara veio, do jeito que veio já foi entrando no banco de trás; aí já foi dizendo pra ele (inaudível); (...) pare só ali na casa que eu vou pegar um pertence ali; aí quando ele já chegou de frente a casa, mais ou menos uns 20, 30 metros, já foi virando o carro de frente, o cara de trás já foi anunciando o assalto e ele já foi puxando a arma, botando aqui de lado, que era um assalto e eu tinha que passar o dinheiro do milho; (...) se você chamar a atenção a gente tá tirando a sua cabeça; (...) já foi mandando descer, enforca gato, meus pulso, amarrando, mandando eu sentar e amarrando as minhas pernas com corda; (...) começaram fazer tortura psicológica que se eu não contribuísse; pegaram um sinto que tinha lá e ia me torturar, porque eu tinha que contribuir, porque eles já tinham feito isso com outro e o cara não contribuiu e mataram; (...) aí eles tiravam a bala assim do revólver e me mostrava ‘ó, aqui na sua cabeça aqui’; (...) aí eu liguei pra Claudivan ‘Claudivan, aumenta aí, se você puder, você bota os dez mil e o restante você me dá quando eu chegar aí, aí passa o restante’; ele disse ‘não, não Renato, é só um tempinho aqui já mando fazer o pix’; só que eles tavam ouvindo né; (...) quando o Claudivan foi e fez o pix né, mandou o pix; era até de uma pessoa física, eu tinha ficado certo de fazer pessoa jurídica; aí Claudivan ainda entrou em questão, disse ‘pessoa física? não era jurídica?’; aí eles disse ‘dá teu jeito aí, diga que é a mulher do dono da fazenda, tal’; (...) daí eu disse o que eles mandava falar, eu falava; aí Claudivan fez três mil e pouco, eles disseram ‘vixi, só fez de três mil e poucos reais, ah, se ele não fizer do restante você não vai sair vivo daqui não, viu’; (...) eu sei que Seu Arthur liga ‘Renato, meu amigo, tem previsão de que horas vai sair daí’; aí Deus me deu um (inaudível) de eu dizer ‘rapaz, Seu Arthur, o tempo aqui é enlonar, mais tardar meio dia a gente tá saindo daqui’; aí foi também o que apressou eu acho que eles pra me soltarem né; (...) o motorista me abordou também, o motorista me botou arma também; (...) não só eles três como tinha outra pessoa no celular se passando por Rui Sabóia; era quem ligava e os outros dois que ficou na casa; (...) levaram celular e dinheiro; (...) eu, com enforca gato ainda nas mãos, eles botaram um pano por cima e botaram eu no carro; só saiu o motorista que foi me buscar no hotel e o outro, o branco; foram me deixar na rodovia; o moreno ficou na casa; aí pegou uma rodovia que eu não conheço, me soltaram, e ainda disseram assim ‘tem um posto bem aí’; (...)”. (transcrição extraída da sentença).

Destaca-se, ainda, que o
investigador Rafael França Corrêa
, em Juízo, relatou que o apelante já era investigado por ter participado de outros delitos com o mesmo modus operandi: “(...) logo após o fato, a vítima procurou a unidade policial para registrar o boletim de ocorrência, bem como repassar informações para nós que encontrávamos de plantão naquele dia; a vítima nos relatou, isso consta no boletim de ocorrência, que ele trabalha com compras e vendas de cereais; ele viu um anúncio na internet, ficou interessado observado o preço do produto, vindo do Nordeste para Cuiabá; ao chegar no local, ou seja, em Cuiabá, procurou os responsáveis que estavam colocando a venda esses materiais e os encontrou; no momento em que ele o encontrou, a pessoa que o recepcionou, disse-lhe que precisava ir a um determinado local para uma terceira pessoa mostrar o produto; a vítima conseguiu, antes de tomar conhecimento que se tratava de um esquema, conseguiu realizar uma filmagem do suspeito Derick dentro do veículo a qual ele se encontrava; e aí, a partir desse momento, posteriormente ele ter conseguido realizar essa filmagem, o suspeito lhe informou que tratava-se de um roubo mediante extorsão; chegou no local, encontrou-se com outro indivíduo na qual os fizeram temporariamente refém, a qual exigiram do mesmo que o fizessem alguns ‘pix’ pras suas contas; foi feito os ‘pix’; posteriormente, o abandonaram a beira de uma BR, sendo o mesmo, pedindo socorro, encontrado por policiais rodoviários federais;
posteriormente o mesmo compareceu na unidade de roubos e furtos da delegacia de várzea grande e relatou todo esse fato para nós; mostrando o vídeo para nós, investigadores, tomamos conhecimento, mostramos várias imagens de alguns suspeitos que estão praticando esses fatos na nossa região; conseguimos identificar o Derick, por já estar sendo investigado anteriormente, bem como a vítima ter nos mostrado o vídeo; anteriormente, o veículo utilizado havia participado, estava participando, de uma outra situação três dias antes, tratando-se de um veículo fiat mobi, de cor vermelha
; a vítima nos repassou ainda que os suspeitos, para ludibriar a vítima, mandou realizar uma plotagem no veículo de uma fazenda, Fazenda Lindóia; justamente para ludibriar e tentar chamar a atenção da vítima, bem como o valor abaixo do mercado, do produto; (...) realizamos diligências ininterruptas para tentar alcançar o mesmo; quando estávamos em diligência para um dos seus endereços, observamos, vimos um veículo que saia e transitava na sua rua da sua residência; demos voz de parada, o mesmo desembarcou do veículo e foi realizado, como de praxe, a abordagem padrão da polícia; o mesmo, no momento da abordagem, em entrevista com ele, perguntado sobre os fatos, o mesmo afirmou para nós que realmente havia participado do esquema, porém, afirmou que apenas foi o motorista do veículo; indagado sobre as armas de fogo, que os mesmos estavam participando, o mesmo alegou que não estava com ele; foi dado voz de prisão para o mesmo nesse momento e conduzido para a delegacia para as demais providências de praxe; lá na unidade policial, a vítima, por ela ter permanecido ali na Delegacia por ser pessoa de outro estado, já fizemos o reconhecimento do suspeito na unidade; (...)”.

No mesmo sentido, o
investigador Renan José Alves Rondon
afirmou, em Juízo, que o apelante já era conhecido por praticar delitos da mesma natureza, razão pela qual foi relativamente fácil realizar a sua identificação: “(...) já tinha uma situação anterior, de um veículo mobi vermelho né; e a vítima se recordava do veículo, e ficou confuso lá no momento, falando entre uno; e aí eu pedi pra checar o mobi né, que a gente já estava atrás dele e aí em uma das imagens que a gente conseguiu, a gente localizou o mobi né, com os adesivos da fazenda; (...) aí com esse adesivo a gente confirmou que esse veículo era o veículo usado nessa ação criminosa; e diante dos fatos, já tinha um vídeo da vítima lá no momento, durante o percurso, ele desconfiou e fez um vídeo, e nesse vídeo aparece o suspeito né; e a gente identificou ele e qualificou, e começou as diligências na rua até encontrar; a gente deparou com ele na rua da casa da mãe dele ou na casa dele também né; ele tava saindo com o próprio veículo né; a gente fez a abordagem e a voz de prisão do mesmo; (...) não tava adesivado, a gente procurou pela placa; (...) no mesmo lugar onde ele adesivou, ele retirou também; (...) na delegacia, o que eu presenciei, foi quando a gente identificou o veículo, que eu falei pro Senhor aí, que a gente identificou o adesivo da Fazenda Sabóia, qualificou pelo vídeo o suspeito aí e a vítima confirmou sendo ele; (...) ele falou que seria o mesmo; (...)”.

Observa-se, portanto, que ao contrário do que menciona a Defesa,
o apelante Derik de Souza Viana foi o mentor dos delitos
, tendo realizado tratativas com a vítima, prometendo, falsamente, que iria lhe vender uma carga de ‘milho’, como forma de atraí-la para a emboscada.

Ademais, o fato de o apelante ter adesivado o próprio carro em nome de empresa falsa, denominada “Fazenda Sabóia”, com o intuito de ludibriar a vítima, é outro fato que confirma que ele armou toda a trama criminosa.

Destarte, restou claro que o apelante Derik de Souza Viana fazia parte do grupo criminoso, sendo que transportou a vítima até o local dos delitos com plena ciência dos atos que seriam praticados, razão pela qual deve responder pelo crime de extorsão, ainda que não tenha sido o agente que diretamente ameaçou a vítima para que ela realizasse a transferência bancária via pix.

A teoria do domínio do fato ensina que o agente que contribui decisivamente com a prática do resultado, ainda que não pratique diretamente a conduta especificada no núcleo do tipo, deve ser responsabilizado como coautor delitivo.

Estando a confissão extrajudicial corroborada pelas demais provas dos autos, a condenação deve ser mantida. Nesse sentido, trago julgado desse e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ENUNCIADO N. 11 DO TJMT – COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO DO RÉU A OUTROS INDIVÍDUOS VISANDO A TRAFICÂNCIA – VALOR APREENDIDO DE ORIGEM ILÍCITA – APREENDIDA ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO PROVENIENTE DO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, o qual ficou amplamente demonstrado nos autos, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado, que foi corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo depoimentos de testemunhas e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT). É inviável a restituição do dinheiro apreendido com o réu quando comprovada a sua origem ilícita, pois foi preso em flagrante delito na posse de exorbitante quantia em dinheiro (R$ 15.000,00) que recebeu por beneficiar a traficância. (TJ-MT - APR: 00334635720198110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) destaquei

Como bem apontou a d. Magistrada a quo: “O envolvimento do acusado no delito de extorsão qualificada (concurso de pessoas, ou com emprego de arma e cometido mediante restrição à liberdade da vítima), conforme narrado pela vítima, também restou demonstrado pela confissão do réu na fase policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, cujos depoimentos se afiguram idôneos “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).” (fls. 633 – PDF).

Em suma, em virtude de o apelante ter sido a pessoa que viabilizou toda a empreitada delitiva, a condenação pelo crime de extorsão deve ser mantida.

2. ROUBO MAJORADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A Defesa sustenta que a participação do apelante na empreitada delitiva se restringiu ao ato de levar a vítima até o local em que os delitos foram praticados, razão pela qual deve ser reconhecida em seu favor a minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do CP: “Em que pese o entendimento da nobre magistrada, a defesa discorda do fundamento arguido, mormente considerando que há provas suficientes no sentido de reconhecer a minorante do artigo 29, §1o do Código Penal, pelas seguintes razões. Conforme o próprio interrogatório do apelante Derik, sua contribuição para a empreitada criminosa restringiu-se ao transporte da vítima até o local onde os crimes se consumaram. O depoimento do apelante Derik demonstra que ele foi contratado para fazer uma corrida, sob a promessa de receber R$ 1.500,00, sem o conhecimento prévio da natureza ilícita da ação, ou seja, não participou ativamente dos atos de violência ou da coação da vítima. A descrição dos eventos deixa claro que o apelante Derik não estava presente no momento das transferências bancárias fraudulentas e, durante a maior parte do crime, não desempenhou nenhuma função que pudesse ser considerada determinante para a prática do roubo. Seu papel foi meramente auxiliar, servindo como uma espécie de “motorista” dos autores do crime, sendo alheio ao planejamento e execução das ações mais graves.” (fls. 710 – PDF).

O pleito é manifestamente improcedente
.

Ao contrário do que expôs a Defesa, a participação do apelante Derik de Souza Viana não se restringiu ao mero papel de motorista do grupo criminoso.
Como já exposto no tópico antecedente, o apelante, além de transportar a vítima até o cativeiro, foi o responsável por organizar toda a emboscada, fingindo ser empresário e produtor rural, realizando tratativas com a vítima e adesivando o próprio veículo com nome de empresa falsa, tudo isso com o intuito de atraí-la para que os demais membros do grupo criminoso pudessem consumar o intento delitivo.

Portanto, claramente, não há que se falar que a atuação do apelante foi de somenos importância, pelo contrário, foi o agente que mais contribuiu para a consumação delitiva.

Por outro lado, ainda que a versão defensiva fosse verdadeira, no sentido de que a participação do apelante foi somente a de transportar a vítima ao local do crime, ainda assim estaria caracterizada a coautoria delitiva, inviabilizando a aplicação da minorante pretendida.

O agente que concorre no crime transportado a vítima até o cativeiro, obviamente, se trata de coautor e não de partícipe, uma vez que essa conduta é imprescindível para que a trama criminosa se consume. Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal -
Não há que se falar em participação de menor importância se a conduta do acusado foi fundamental para a prática do delito de roubo, contribuindo de forma relevante para o resultado delituoso em evidente divisão de tarefas
- Havendo fundamentação idônea para exasperação da pena em razão da incidência das causas de aumento, não há que se falar em redução da pena, especialmente quando exasperada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Criminal: 06231930620068130209 Curvelo, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2024) destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns
. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da atuação do acusado como mero partícipe quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria
. Impossível a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos e independentes entre si, praticados também com desígnios autônomos, que não mantinham entre si relação de meio-fim e nem consistiam em atos necessários à prática do crime da extorsão mediante sequestro. (TJ-MG - APR: 10451200003429001 Nova Resende, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2021) destaquei

Aliás, a jurisprudência é uníssona no sentido de que aquele que serve como motorista do grupo criminoso nos crimes patrimoniais, deve responder como coautor e não como mero partícipe:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA FUNCIONAL DO MOTORISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS AGENTES. ADEQUAÇÃO DAS PENAS. NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA. ARMA BRANCA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ENTENDIMENTO STF. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Confirma-se a condenação dos réus se presentes provas da materialidade e da autoria dos crimes - Quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato -
Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional
- Nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal, "se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" - Analisadas devidamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a confirmação das penas-bases é medida que se impõe - A Lei no 13.654 de 2018 revogou o inciso I do art. 157 do Código Penal - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade - Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. A possibilidade de reiteração criminosa constitui motivo idôneo para a prisão preventiva, pois visa a garantir a ordem pública - De acordo com o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a execução da pena pode iniciar-se mesmo sem o trânsito em julgado nos casos em que a condenação de primeira instância for confirmada na segunda instância - Isentam-se do pagamento das custas e despesas processuais, os réus assistidos pela Defensoria Pública. (TJ-MG - APR: 10024170902217001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) destaquei.

Pelas razões expostas, não deve ser aplicada a redutora de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e, no mérito, a
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025